Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-79.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-79.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES,

DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.

VALOR DA MULTA REDUZIDO PELA METADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL QUE INCIDE DESDE A MORA CONFIGURADA. ART. 394, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação positivo, acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores para determinar a aplicação da Taxa SELIC como consectário legal da multa aplicada pelo PROCON-MT, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, após redução do valor da penalidade de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado por não fixar expressamente o termo inicial para incidência da Taxa SELIC na atualização da multa administrativa reduzida judicialmente, requerendo o embargante que seja estabelecido como marco temporal a data da decisão que reduziu o quantum da penalidade (14/10/2024).

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que reduziu o valor da multa administrativa não criou nova obrigação, mas apenas reconheceu que o montante adequado da penalidade, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, correspondia à metade do inicialmente aplicado, sem alterar a natureza e origem da obrigação ou descaracterizar a mora do devedor.

4. A constituição em mora configurou-se com o vencimento da obrigação no âmbito administrativo, nos termos do artigo 394 do Código Civil, uma vez que a multa não foi constituída pelo acórdão, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade, permanecendo válido o termo original de vencimento.

5. Os Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente adotados no acórdão embargado, estabelecem que a Taxa SELIC constitui o índice de juros moratórios previsto no artigo 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com outros índices, sem modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora.

6. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois o termo inicial para incidência da Taxa SELIC decorre logicamente da aplicação dos dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessária menção expressa quando a conclusão emerge naturalmente dos fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A redução judicial do valor de multa administrativa não altera o termo inicial de incidência da Taxa SELIC para atualização do débito, que permanece sendo a data do vencimento original da obrigação, conforme estabelecido no processo administrativo que originou a penalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 394 e 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 99 e Tema 112; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 048130282774, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 01/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que em juízo de retratação positivo, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para determinar a aplicação da Taxa SELIC como consectário legal da multa aplicada pelo PROCON-MT, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Nas razões recursais, o
embargante
aduz que o acórdão foi omisso por não fixar expressamente o termo inicial para a incidência da Taxa SELIC na atualização da multa administrativa.

Argumenta que, tendo a Câmara reduzido o valor da multa de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00 e posteriormente fixado a Taxa SELIC como índice de correção aplicável, faz-se necessária a definição do marco inicial de atualização monetária para evitar insegurança jurídica e controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja expressamente fixado o termo inicial da atualização pela Taxa SELIC na data da decisão que reduziu o valor da multa (14/10/2024) (Id.

296915368).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado, argumentando que a mora do devedor configurou-se no momento em que a obrigação se tornou exigível na esfera administrativa e não foi adimplida, e não na data em que o Poder Judiciário confirmou a legalidade da cobrança, ainda que em valor diverso.

Por fim, requer a total rejeição dos embargos de declaração, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado,
embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que em juízo de retratação positivo, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para determinar a aplicação da Taxa SELIC como consectário legal da multa aplicada pelo PROCON-MT, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se, portanto, o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sem, contudo, definir os critérios de atualização do referido valor.

O ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs Recurso Especial contra o acórdão de id. 270581396, que rejeitou os embargos de declaração opostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela própria instituição bancária, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado.

No caso, foi exercido o juízo de retratação positivo por esta Câmara que determinou, em consonância com os Temas 99 e 112 do STJ, a aplicação da
Taxa SELIC
como consectário legal para a multa aplicada pelo PROCON-MT, vedando sua cumulação com qualquer outro índice.

No caso, o embargante opôs novos embargos de declaração sustentando que o acórdão foi omisso por não fixar expressamente o termo inicial para incidência da Taxa SELIC, pleiteando que seja estabelecida como marco inicial a data da decisão judicial que reduziu o valor da multa (14/10/2024), para fins de segurança jurídica e prevenção de controvérsias na fase executiva.

Argumenta que não haveria mora anterior quanto ao novo montante estabelecido judicialmente, de modo que a cobrança de juros e correção desde o vencimento da multa original caracterizaria enriquecimento sem causa.

A decisão que julgou o recurso de apelação reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon, de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00, devendo ser aplicada a taxa Selic como índice para a correção monetária, contudo, sem mencionar o termo inicial incidente sob o novo quantum fixado.

Relativo aos juros de mora, entendo que estes deverão incidir a partir da data em que o embargante restou constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil,
verbis:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

Isso porque, a constituição em mora se deu com o termo final fixado pela notificação da parte para o pagamento do débito, haja vista que a multa não foi constituída pelo acórdão, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.

A referida decisão que reduziu o valor da multa administrativa, de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00, não criou nova obrigação, mas apenas reconheceu que o valor adequado da penalidade, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seria correspondente à metade do inicialmente aplicado. Isso não altera a natureza e a origem da obrigação, tampouco descaracteriza a mora do devedor quanto ao montante que permaneceu devido.

Os Temas 99 e 112 do STJ estabelecem que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária. Tais precedentes vinculantes não modificam o termo inicial de incidência dos juros, que continua sendo a data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE.
QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2.
Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor

reduzido pelo Juízo
.
3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art.
394
, do
Código Civil
. 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85
,
§ 3º
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021). (grifo nosso)

Os julgados trazidos pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações específicas em que houve descaracterização total da mora ou nulidade da cobrança administrativa, o que não ocorre na hipótese em análise, onde apenas se procedeu à redução do quantum da penalidade.

Dessa forma, embora não expressamente consignado no acórdão embargado, o termo inicial para incidência da Taxa SELIC é a data do vencimento original da obrigação, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa, não havendo omissão a ser sanada.

Assim, a pretensão do embargante em ver fixado o termo inicial para incidência da Taxa SELIC, a data da decisão judicial que reduziu o valor da multa (14/10/2024), não merece acolhimento.

Dessarte, diante da inexistência de omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado, e evidenciado que o recurso oposto revela, em verdade, a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco S/A, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025